Tribunal: TJBA
Processo: 8076917-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076917-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: NOE LOPES DA CUNHA JUNIOR LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SHOPPING CENTER. LOCATÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL. INTERESSE JURÍDICO. ART. 54, § 2º, DA LEI 8.245/91. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente ação de exigir contas proposta por locatário de unidade em
shopping center
contra a administração do empreendimento, condenando a ré a prestar contas no prazo de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se locatário de unidade em
shopping center
possui legitimidade ativa para exigir prestação de contas da administração do empreendimento e se está configurado o seu direito de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a Lei nº 4.591/64 estabeleça que compete ao síndico prestar contas à assembleia dos condôminos, tratando-se de shopping center há relação jurídica específica entre a administração do empreendimento e os lojistas locatários.

4. O art. 23, XII, da Lei nº 8.245/91 permite a transferência ao locatário da obrigação de pagar despesas ordinárias de condomínio, o que, por consequência lógica, confere-lhe o direito de conhecer a destinação desses valores.

5. O art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91 estabelece expressamente que
"as despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas
", conferindo legitimidade ativa
ad causam
ao locatário para pleitear prestação de contas.

6. A existência de contrato de locação firmado entre as partes demonstra a relação jurídica que enseja o dever de prestar contas, tendo o locatário o direito de ver apresentados os documentos comprobatórios das despesas que lhe são cobradas.

7. A mera alegação de disponibilização trimestral de informações, sem a devida comprovação de que tais dados foram efetivamente apresentados de forma clara e completa, não é suficiente para afastar o dever de prestação de contas previsto na legislação específica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso a que se nega provimento.
Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida no recurso principal.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550 a 553 e 85, § 11; Lei 8.245/91, arts. 23, XII e 54, § 2º; Lei 4.591/64, art. 22, § 1º, alínea "f".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.591.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/11/2024; STJ, REsp n. 2.003.209/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/9/2022; TJ-BA, AGV: 80028929020218050000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 29/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8076917-69.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como agravado
NOE LOPES DA CUNHA JUNIOR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04